Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. REPAROS EM IMÓVEL LOCADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus solidariamente a pagar à autora o valor de R$ 76.332,90, devidamente atualizado.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se os locatários cumpriram com a obrigação de devolver o imóvel nas mesmas condições em que o receberam, conforme estipulado no contrato de locação, e se a responsabilidade solidária dos fiadores deve ser mantida.
III. Razões de decidir
O artigo 23, inciso III, da Lei 8.245/91, combinado com as cláusulas sétima e oitava do contrato de locação, estabelece que o locatário deve devolver o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal.
O laudo de vistoria de saída detalhou o estado precário em que o imóvel foi devolvido, corroborado por fotos e depoimentos testemunhais.
A sentença considerou que os danos ao imóvel foram comprovados e que o orçamento de R$ 76.332,90 para os reparos necessários não apresenta exorbitância.
Quanto à responsabilidade solidária dos fiadores, a Cláusula X, Parágrafo Quinto do contrato, estabelece a renúncia expressa ao benefício de ordem, implicando na responsabilidade solidária dos fiadores com o devedor principal.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A renúncia expressa ao benefício de ordem implica na responsabilidade solidária dos fiadores com o devedor principal, não lhes aplicando o benefício previsto no artigo 827 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o e 4o-A; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei 5.474/68, art. 18, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897763, Rel. Maria Ivatônia, j. 25.07.2024, DJe 10.08.2024.